Tribunal: TJMT
Processo: 1014877-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014877-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), CLEUNIR DESENGRINI - CPF: 986.470.679-91 (EMBARGANTE), ROSA SCHNEIDER - CPF: 602.985.700-25 (EMBARGANTE), ANDREIA ZIMPEL PAZDZIORA - CPF: 889.596.351-20 (EMBARGANTE), JOCIELI APARECIDA BERNARDO - CPF: 010.869.991-93 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (EMBARGANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (EMBARGANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (EMBARGANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RPV. CESSÃO DE CRÉDITO À SOCIEDADE DE ADVOGADOS. EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por advogados contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor de sociedade de advogados, ao fundamento de ausência de menção expressa à sociedade nos instrumentos de mandato e inexistência de escritura pública para a cessão de créditos, com base na Portaria TJMT/PRES n. 1099/2023 e na Resolução CNJ n. 303/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à compatibilidade da Portaria TJMT/PRES n. 1099/2023 com o art. 85, § 15, do CPC; e
(ii) analisar se os precedentes invocados foram corretamente aplicados, considerando a existência de menção gráfica à sociedade nos instrumentos de mandato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, mas apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A decisão embargada enfrentou de forma clara, fundamentada e suficiente as teses apresentadas, especialmente quanto à validade da Portaria TJMT/PRES n. 1099/2023 como norma regulamentar compatível com a legislação federal.

5.

A Portaria TJMT/PRES n. 1099/2023 foi editada com base no art. 42, § 5o, da Resolução CNJ n. 303/2019, e não contraria o art. 85, § 15, do CPC, pois este apenas faculta o pagamento dos honorários à sociedade, sem afastar as exigências formais legais e administrativas.

6.

A jurisprudência do STJ exige menção expressa à sociedade de advogados no mandato como condição para a legitimidade da cessão de crédito ou levantamento de valores, entendimento que se aplica inclusive quando há apenas menção gráfica por logomarca ou papel timbrado.

7.

O acórdão embargado abordou expressamente os fundamentos jurídicos invocados pelos embargantes e distinguiu os precedentes citados, não se verificando omissão ou contradição nos termos do art. 489, § 1o, do CPC.

8.

O voto esclareceu, ainda que de forma complementar, a ausência de conflito entre a norma infralegal e a legislação federal, bem como a legitimidade da exigência de escritura pública para cessão de crédito frente à Fazenda Pública.

9.

A ausência dos vícios apontados revela que os embargos têm nítido caráter infringente, o que é incompatível com sua finalidade legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura omissão nem contradição o acórdão que enfrenta expressamente a compatibilidade entre ato normativo infralegal e norma federal, desde que fundado em regulamentação legítima prevista em resolução do CNJ.

2.

A exigência de menção expressa à sociedade de advogados no mandato, como condição para expedição de RPV em seu nome, não é suprida por logomarca ou papel timbrado.

3.

A exigência de escritura pública para cessão de crédito contra a Fazenda Pública é válida quando amparada por norma regulamentar com fundamento em resolução do CNJ e respaldada no art. 123 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, II; CPC, arts. 85, § 15; 105, § 3o; 489, § 1o; 1.022; L. no 8.906/1994, art. 15, § 3o; CTN, art. 123; Resolução CNJ no 303/2019, art. 42, § 5o; Portaria TJMT/PRES n. 1099/2023, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no REsp no 1.395.585/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 26.04.2016.

·

STJ, EREsp no 1.372.372/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 25.02.2014.

·

TJMT, AI no 1004923-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 24.05.2024, DJE 24.05.2024.

·

TJMT, AI no 1012888-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 17.07.2025, DJE 17.07.2025.

·

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016.

·

STJ, EDcl no AgRg no CC no 92517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cleunir Desengrini e outros, contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1014877-71.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso anteriormente interposto.

Sustentam os Embargantes, inicialmente, a existência de omissão no acórdão quanto ao enfrentamento da tese de que a Portaria TJMT/PRES n. 1099/2023 não poderia, por ato infralegal, restringir a eficácia da norma prevista no art. 85, § 15, do Código de Processo Civil.

Alegam que, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, a alteração ou limitação de norma federal exige lei de igual hierarquia, e que a ausência de análise dessa alegação caracteriza vício de omissão.

Apontam, ainda, omissão e contradição na fundamentação do acórdão no que se refere à aplicação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Argumentam que os precedentes utilizados não são aplicáveis ao caso concreto, pois tratam de hipóteses em que inexistia qualquer menção à sociedade de advogados nos instrumentos de procuração, enquanto no presente caso houve menção textual e visual (via logomarca) à sociedade no cabeçalho dos instrumentos.

Defendem que o acórdão não justificou adequadamente a aplicabilidade dos precedentes, nem enfrentou os precedentes invocados pelos próprios embargantes, violando o disposto no art. 489, § 1o, do CPC.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que se reconheça a nulidade parcial do acórdão embargado, reformando-o nos pontos questionados, em especial para afastar a exigência de escritura pública na cessão de créditos entre advogado e sociedade e reconhecer a validade das procurações utilizadas.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Cleunir Desengrini e outros opõem Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE RPV EM NOME DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CESSÃO DE CRÉDITO POR INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA À SOCIEDADE NO MANDATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por advogados contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor da sociedade João Oliveira de Lima Advogados Associados, sob fundamento da ausência de escritura pública para cessão de crédito e da inexistência de menção expressa à referida sociedade nos instrumentos de mandato, com fulcro na Portaria TJMT/PRES n. 1099/2023 e na Resolução CNJ n. 303/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a menção indireta à sociedade de advogados nos instrumentos de mandato, por meio de logomarca ou papel timbrado, é suficiente para autorizar a expedição de RPV em seu nome; e
(ii) saber se a cessão de crédito particular, desacompanhada de escritura pública, produz efeitos perante a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A menção expressa à sociedade de advogados no instrumento de mandato é condição legal indispensável para a expedição de RPV ou precatório em seu nome, nos termos do art. 15, § 3o, da Lei no 8.906/1994 e do art. 105, § 3o, do CPC, não suprida pela simples inclusão de logotipo no cabeçalho da procuração.

4.

A cessão de crédito contra a Fazenda Pública, para produzir efeitos perante o ente devedor, exige escritura pública, conforme previsão do art. 8o da Portaria TJMT/PRES n. 1099/2023, em consonância com a Resolução CNJ n. 303/2019 e com o art. 123 do CTN.

5.

A jurisprudência do STJ veda o pagamento de honorários sucumbenciais à sociedade de advogados que não é expressamente mencionada na procuração outorgada aos causídicos, ainda que estes sejam seus sócios, como forma de coibir práticas que possam resultar em recolhimento tributário indevido.

6.

O art. 85, § 15, do CPC apenas faculta o pagamento dos honorários à sociedade, não afastando o cumprimento das exigências formais previstas em legislação específica e em normas administrativas.

7.

A Portaria TJMT n. 1099/2023 prevê regra de transição que resguarda apenas cessões formalizadas antes de sua entrada em vigor, o que não se aplica ao caso concreto.

8.

A jurisprudência do TJMT confirma a necessidade de menção expressa à sociedade de advogados no mandato e da observância da forma pública para cessão de crédito:

·

"A sociedade de advogados apenas terá legitimidade para levantar ou executar os honorários advocatícios se a procuração outorgada fizer menção expressa à sociedade, não suprindo tal exigência o uso de logomarca no papel timbrado."
(TJMT, AI no 1004923-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.05.2024, DJE 24.05.2024)

·

"A cessão de crédito por instrumento particular, sem escritura pública, é ineficaz perante a Fazenda Pública, em razão da Res. CNJ no 303/2019 e da Portaria TJMT no 1099/2023."
(TJMT, AI no 1012888-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.07.2025, DJE 17.07.2025)

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A expedição de RPV em nome de sociedade de advogados exige menção expressa e inequívoca à pessoa jurídica nos instrumentos de mandato.

2.

A cessão de crédito contra a Fazenda Pública, para ser eficaz, deve observar a forma pública prevista em normas administrativas e na legislação tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, II; CPC, arts. 85, § 15, e 105, § 3o; L. no 8.906/1994, art. 15, § 3o; CTN, art. 123.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no REsp no 1.395.585/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 26.04.2016

·

STJ, EREsp no 1.372.372/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 25.02.2014

·

TJMT, AI no 1004923-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 24.05.2024, DJE 24.05.2024

·

TJMT, AI no 1012888-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 17.07.2025, DJE 17.07.2025. (id. 303403384)

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de modo claro e fundamentado, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Veja-se que a alegada omissão quanto à hierarquia normativa entre a Portaria TJMT/PRES n. 1099/2023 e o artigo 85, parágrafo 15, do Código de Processo Civil não se configura, uma vez que o julgado expressamente consignou que a norma processual "apenas faculta o pagamento dos honorários à sociedade, não afastando o cumprimento das exigências formais previstas em legislação específica e em normas administrativas".

O acórdão foi explícito ao assentar que a Portaria TJMT/PRES n. 1.099 é verdadeiro ato complementar à lei, esclarecendo, ainda, que tal diploma normativo não distingue entre crédito de parte ou de advogado, tampouco estabelece tratamento diverso para honorários advocatícios.

Registrou-se, ademais, que a Resolução CNJ n. 303/2019, em seu art. 42, parágrafo 5o, estabelece que o presidente do tribunal poderá editar regulamento para exigir a forma pública do respectivo instrumento como condição de validade para o registro das cessões de crédito de precatório.

Quanto à suposta contradição na invocação de precedentes, o julgado demonstrou, com clareza, a pertinência dos julgados paradigmas ao caso concreto.

Consignou-se que a jurisprudência do STJ veda o pagamento de honorários sucumbenciais à sociedade de advogados que não é expressamente mencionada na procuração outorgada aos causídicos, ainda que estes sejam seus sócios, como forma de coibir práticas que possam resultar em recolhimento tributário indevido.

Destacou-se, ainda, que a menção expressa à sociedade de advogados no instrumento de mandato é condição legal indispensável para a expedição de RPV ou precatório em seu nome, nos termos do art. 15, parágrafo 3o, da Lei n. 8.906/1994 e do art. 105, parágrafo 3o, do CPC, não suprida pela simples inclusão de logotipo no cabeçalho da procuração.

Como visto, a fundamentação adotada enfrentou, de modo suficiente, a tese de que a mera presença de logomarca no instrumento procuratório seria hábil a suprir a exigência legal.

O acórdão registrou que o Estatuto da Advocacia é claro ao determinar que as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte, concluindo que a mera presença de logotipo no cabeçalho do instrumento não supre a necessidade de menção nominal da sociedade no corpo da procuração, conforme entendimento consolidado na jurisprudência superior.

A decisão recorrida também trouxe julgados desta Corte de Justiça que reafirmam o entendimento de que a sociedade de advogados apenas terá legitimidade para levantar ou executar os honorários advocatícios se a procuração outorgada fizer menção expressa à sociedade, não suprindo tal exigência o uso de logomarca no papel timbrado. Citou-se, especificamente, o Agravo de Instrumento n. 1004923-35.2024.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, em que se fixou a mesma orientação ora reiterada.

Não obstante a ausência dos vícios apontados, entendo pertinente agregar esclarecimentos à fundamentação do julgado, não por omissão, mas para conferir maior clareza à matéria, especialmente quanto à compatibilidade entre a Portaria TJMT/PRES n. 1099/2023 e a legislação federal, bem como quanto à aplicabilidade dos precedentes invocados.

No que concerne à hierarquia normativa, ressalto que não há qualquer conflito entre a Portaria editada por este Tribunal de Justiça e o artigo 85, parágrafo 15, do Código de Processo Civil.

O dispositivo processual estabelece mera faculdade ao advogado de requerer o pagamento de honorários em favor da sociedade de advogados de que faz parte, sem, contudo, dispensar o cumprimento dos requisitos formais exigidos pela legislação específica.

Por sua vez, a Portaria TJMT/PRES n. 1099/2023 não restringe direito material previsto em lei federal, mas disciplina aspecto procedimental da cessão de crédito contra a Fazenda Pública, no estrito cumprimento da delegação conferida pela Resolução CNJ n. 303/2019.

O artigo 42, parágrafo 5o, da Resolução CNJ n. 303/2019 expressamente autoriza que o presidente do tribunal poderá editar regulamento para exigir a forma pública do respectivo instrumento como condição de validade para o registro das cessões de crédito de precatório.

Trata-se, portanto, de competência regulamentar legítima, fundada em autorização normativa do Conselho Nacional de Justiça, órgão ao qual a Constituição Federal atribui o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário.

A exigência de escritura pública, ademais, encontra respaldo no artigo 123 do Código Tributário Nacional, que estabelece a necessidade de instrumento público para que convenções que contenham cláusula de responsabilidade do adquirente por tributos possam ser opostas à Fazenda Pública.

Não se trata, assim, de limitação indevida de norma federal por ato infralegal, mas de regulamentação de aspecto formal da cessão de crédito com repercussões fiscais e tributárias, matéria que justifica o rigor na exigência de publicidade e solenidade.

A cadeia de delegação normativa é válida e respeita o princípio da legalidade, não havendo qualquer incompatibilidade entre o direito do advogado de solicitar o pagamento à sociedade e a necessidade de formalização adequada dessa cessão.

Quanto à aplicabilidade dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, esclareço que a existência de logomarca no cabeçalho da procuração não constitui distinção relevante que afaste a razão de decidir dos julgados paradigmas. A
ratio decidendi
dos precedentes invocados - Recurso Especial n. 1.395.585/RS, Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.372.372/PR e Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.114.785/SP - reside na necessidade de menção expressa e inequívoca da sociedade de advogados no instrumento de mandato, como forma de conferir segurança jurídica à relação processual e prevenir práticas que possam resultar em recolhimento tributário indevido.

A finalidade dessa exigência é garantir clareza quanto à titularidade do crédito e evitar que, mediante simples cessão posterior, se altere a base de incidência tributária aplicável aos honorários.

A presença de logomarca ou papel timbrado, ainda que possa indicar, indiretamente, vínculo do advogado com determinada sociedade, não atende à exigência legal de indicação expressa.

O artigo 15, parágrafo 3o, da Lei n. 8.906/1994 utiliza o verbo "indicar", que pressupõe menção textual, clara e objetiva, e não mera alusão visual ou gráfica.

A interpretação sistemática do Estatuto da Advocacia e da legislação processual conduz à conclusão de que a identificação da sociedade deve constar do próprio texto da procuração, de modo a não deixar dúvidas quanto à vontade da parte de constituir não apenas o advogado pessoa física, mas também a pessoa jurídica à qual ele se vincula.

Assim, embora os precedentes do Superior Tribunal de Justiça tratem de casos em que havia completa ausência de menção à sociedade, a razão de decidir daqueles julgados aplica-se integralmente à hipótese em que há apenas indicação indireta por meio de elementos gráficos, ei que em ambas as situações, falta a indicação expressa exigida pela lei, o que impede o reconhecimento da legitimidade da sociedade para o levantamento dos valores.

A distinção fática alegada pelos embargantes, portanto, não é suficiente para afastar a incidência dos paradigmas jurisprudenciais.

Confere-se, dessarte, que o Colegiado examinou a matéria sob todos os prismas relevantes, logo, não há omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, mas apenas inconformismo com a valoração da prova técnica.

O que pretende o Embargante é rediscutir matéria já analisada, providência incompatível com a via eleita.

Frise-se que eventual discordância quanto ao mérito da decisão deve ser veiculada por meio do recurso adequado, não sendo cabível pretender sua reforma por meio de Embargos de Declaração, que possuem fim estritamente integrativo.

Assim, a análise dos argumentos apresentados revela que o Embargante não aponta vício específico da decisão, mas busca rediscutir o mérito do julgado sob a alegação de omissão.

Nesse sentido, conforme leciona a doutrina, "
não se prestam os embargos declaratórios para rediscutir questão de mérito já apreciada pelo tribunal, ainda que sob o fundamento de contradição ou omissão
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1.847).

Em verdade, os Embargos opostos revelam inequívoco caráter infringente, na medida em que buscam, mediante argumentação já exaustivamente apreciada e expressamente rejeitada pela Câmara Julgadora, a modificação do
decisum
.

Importante destacar que este relator adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1o, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, nesse sentido, a interposição de embargos de declaração
como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, a Embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

Confere-se que a decisão embargada examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas no julgamento do recurso, de forma fundamentada.

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicar, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada. Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025